Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705537-58.2019.8.07.0014 RECORRENTE: HERCULANO DE JESUS MADEIRA NETO RECORRIDO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SISTEL. REGULAMENTO. BENEFICIÁRIO. IURA NOVIT CURIA. FILHOS INVÁLIDOS E SEM RECURSO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A r. sentença atacada decidiu a partir do fato narrado, dando-lhe o direito, contudo, na forma determinada pela lei (da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit curia), concluindo, a partir das provas coligidas aos autos, que o apelante não faz jus ao pleito atinente à concessão da pensão por morte. Isso reflete a pretensão aviada porque, a despeito de a causa de pedir estar atrelada à suposta ilegalidade na justificativa administrativa para a recusa, disso não decorre a isenção do ônus de provar o fato constitutivo do direito aviado e, por conseguinte, o êxito almejado com o processo. 2. Desnecessária a dilação probatória, à míngua sequer de indicação da prova que se pretendia produzir, valendo relembrar que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. 3. O regulamento do Plano de Benefício Definido da Fundação Sistel de Seguridade Social estabelece quem são os beneficiários dos participantes, dispondo sobre a dependência econômica de filhos menores ou inválidos sem recursos. No caso, o apelante cinge-se a afirmar a condição de paraplégico advinda, em imódica idade, de acidente com arma de fogo, limitando-se a acostar provas documentais relacionadas ao acidente, o que, por si só, além de nada dizer com a falta de recursos financeiros, tampouco traduz inequívoca invalidade para o exercício de qualquer profissão. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, tampouco colaciona ementa de julgado de outro tribunal pátrio com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Limita-se, outrossim, a apontar ofensa ao artigo 5o, incisos IV, LIII e LV, da Constituição Federal e a afirmar que o acórdão diverge de outro, proferido pelo próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Atente-se, ainda, que, mesmo que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte não dá ensejo a recurso especial. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos IV, LIII, e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012